Tribunal: STF
Processo: RHC 205910
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Cláudio Felipe da Silva Santos, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 662.629/SE, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narra a defesa do recorrente que este foi “condenado nas iras do art. 155, § 4°, inciso IV, do CP, lhe sendo imposta pena 02 (dois) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (em regime inicial semiaberto)”.



    Alega, em síntese, estarem presentes os requisitos necessários à aplicação do postulado da insignificância, referindo-se à subtração de “10 pacotes de leite em pó, devidamente recuperados e restituídos à vítima – o Supermercado GBarbosa”.



    Ressalta que a menção na sentença condenatória aos maus antecedentes e à reincidência não é, por si só, apta a afastar a benesse pretendida.



    Diz viável a fixação do regime aberto, aludindo ao princípio da proporcionalidade.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para absolver o paciente ou estabelecer o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O Ministério Público Federal, mediante parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE E PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. TESES SOBRE A MENOR GRAVIDADE DA CONDUTA ANTERIORMENTE COMETIDA E SOBRE O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL NÃO INVOCADAS NA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. INDEVIDA INOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    1. Hipótese na qual o Agravante foi condenado pela prática do crime de furto qualificado, cometido mediante concurso de agentes e cujo valor da res furtiva não foi considerado irrisório quando comparado ao salário mínimo vigente à época dos fatos; além de ostentar maus antecedentes, uma vez que já foi condenado anteriormente por crime de furto e figura como réu em dois processos – um por crime de furto e outro por crimes de homicídio, furto e corrupção de menores. Tais circunstâncias demonstram a maior reprovabilidade da conduta e afastam a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Na inicial deste feito, a Defesa do Agravante não desenvolveu as teses defensivas sobre a menor gravidade da conduta pela qual fora condenado anteriormente e a possibilidade de abrandamento do regime inicial fixado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual tais matérias – desenvolvidas somente no agravo regimental –, representam indevidas inovações recursais, que não podem ser examinadas.



     3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Doc. 14)



    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça, não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo recorrente, pois não considerado irrisório o valor do bem subtraído - R$ 170,00 (cento e setenta reais), bem assim o fato de possuir maus antecedentes, a indicar, portanto, contumácia delitiva. 



    Fica, portanto, obstada a aplicação do princípio da insignificância, na linha da tranquila jurisprudência da Corte (HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14).



    No presente caso, o TJSP afastou a incidência do princípio da bagatela, por entender que a reprovabilidade da condita não é reduzida, afirmando o seguinte:



    “No que pertine ao preenchimento do requisito relativo à reprovabilidade do comportamento, tenho que o mesmo não se mostrou em grau reduzido como seria necessário para a sua configuração. Digo isto pois o Réu já fora condenado anteriormente pela prática de furto, consoante se pode verificar nos autos do Processo nº 201921200680, além de figurar como Réu no Processo nº 201720300905 (sentença condenatória por furto simples em 16.03.2021) e no Processo nº 201888600763 (homicídio, furto e corrupção de menor). 



    Ressalte-se, ainda, que o Réu fora condenado nestes autos por crime com circunstância qualificadora, tipificado no art. 155, §4º, IV, do Código Penal (furto qualificado mediante concurso de pessoas), o que revela um maior grau de reprovabilidade da ação criminosa, não se tratando, pois, de crime bagatelar, o qual ensejaria, acaso preenchidos os requisitos necessários, a exclusão da tipicidade da conduta” (doc. 1, p. 32).



    Anote-se, ainda, que o Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (DJe de 1º/2/16).



    Destaco, ainda, recentes julgados da Corte:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. 2. Na hipótese, embora se trate de paciente denunciada pela prática do furto de produtos avaliados em R$ 40,00, os autos dão conta da reincidência da acionante, bem como de maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 187.886-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/9/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes.



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.



    4. Não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade na conduta, notadamente por se tratar de agente que, além de já ter sido condenado, em primeira instância, pelo crime de roubo, ostenta maus antecedentes por envolvimento em crimes contra o patrimônio. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal.



    5. Nego provimento ao agravo regimental.” (HC nº 142.374-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/4/18).



    Quanto à possibilidade de fixação do regime aberto, não assiste razão à defesa, pois imposta a pena de 02 (dois) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão associada à circunstância judicial desfavorável, qual seja, maus antecedentes, mostrando-se viável o regime semiaberto.



    A pacífica jurisprudência da Corte é no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, permite seja fixado o regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717/AgR-SC, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/17).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 121.456/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 27/3/14; HC nº 112.351/AC, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/11/12; RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16; HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17; RHC n º 134.829/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17.



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente